Tribunal: TJBA
Processo: 8176368-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176368-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GAMA SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: BIATRIZ GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, IDENTIFICAÇÃO DO ATO ILÍCITO E ANÁLISE DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE AS QUESTÕES SUSCITADAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB O PRETEXTO DE SUPRIR OMISSÕES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
GAMA SAÚDE LTDA
. em face de Acórdão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e chamamento ao processo, reconheceu a responsabilidade solidária da embargante na cadeia de consumo, confirmou a abusividade da limitação temporal de 12
hor
a
s
para internação de urgência e reduziu o quantum indenizatório de R$ 25.000,00 para R$ 15.000,00
em favor de
BIATRIZ GOMES DOS SANTOS
. A
embargante alega omissão quanto à fundamentação da solidariedade, ausência de identificação de ato ilícito por ela praticado e falta de análise da culpa exclusiva de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto a:
a
) ausência de fundamentação para justificar a solidariedade da condenação;
b
) não identificação de ato ilícito praticado diretamente pela GAMA SAÚDE LTDA.;
c
) ausência de análise da culpa exclusiva de terceiro (AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O Acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, aplicando o princípio da solidariedade entre os fornecedores que participam da cadeia de fornecimento do produto ou serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, ambos do CDC, conforme Súmula 608 do STJ.

3.2. A participação da GAMA SAÚDE LTDA. na cadeia de consumo foi demonstrada por elementos concretos dos autos, incluindo a identificação da rede credenciada na carteira do plano de saúde e a emissão de documentos com a logomarca da empresa durante o processo de internamento.

3.3. O ato ilícito praticado pela embargante foi expressamente identificado no Acórdão: a conduta abusiva de limitar o atendimento de urgência a 12
hor
a
s
, determinando a remoção da paciente para o Sistema Único de Saúde após esse período, em violação ao art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e às Súmulas 302 e 597 do STJ.

3.4. A tese de culpa exclusiva de terceiro foi implicitamente afastada ao se rejeitar o pedido de chamamento ao processo, aplicando-se a responsabilidade solidária da cadeia de consumo imposta pelo CDC, facultando-se à embargante o direito de ação regressiva.

3.5. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado, configurando-se a pretensão embargante verdadeira tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento:

1.
Não há omissão em Acórdão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva de rede credenciada de plano de saúde ao fundamentar sua participação na cadeia de consumo mediante elementos concretos dos autos (identificação da rede na carteira do plano e emissão de documentos com logomarca da empresa durante o internamento), aplicando o art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC, bem como a Súmula 608 do STJ, ainda que a conclusão seja diversa da pretendida pela embargante.

2.
Inexiste omissão em Acórdão que identifica expressamente o ato ilícito praticado pela embargante ao consignar que a limitação do atendimento de urgência a 12 horas e a determinação de remoção da paciente para o SUS após esse período configuram conduta abusiva contrária ao art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e às Súmulas 302 e 597 do STJ.

3.
Não há omissão quanto à análise da culpa exclusiva de terceiro quando o Acórdão, ao rejeitar o pedido de chamamento ao processo, fundamenta expressamente que o credor pode escolher contra quem dirigir sua pretensão nos casos de solidariedade (art. 275 do CC) e que a embargante responde solidariamente pelos danos causados
,
pela aplicação da responsabilidade solidária da cadeia de consumo imposta pelo CDC.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC; art. 35-C da Lei nº 9.656/98; art. 275 do CC; art. 1.022, I, e art. 1.026, §2º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula 302; STJ - Súmula 597; STJ - Súmula 608.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, mas
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora